Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021539-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (AGRAVANTE), CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT - CPF: 516.133.879-20 (AGRAVANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (AGRAVADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA INSOLVÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que julgou parcialmente procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Os agravantes sustentam a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, defendendo que a inexistência de bens penhoráveis e a dificuldade de satisfação do crédito não autorizam, por si sós, a responsabilização patrimonial dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inexistência de bens penhoráveis e as tentativas frustradas de localização de ativos da pessoa jurídica autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; e (
ii
) estabelecer se estão presentes provas suficientes de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial aptas a justificar o redirecionamento da execução aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e somente se admite quando comprovado o abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera insolvência da sociedade empresária, a inexistência de ativos localizáveis ou as tentativas infrutíferas de bloqueio patrimonial não demonstram, por si sós, abuso da personalidade jurídica.

A legislação exige demonstração de propósito específico de lesar credores ou de utilização da estrutura societária para fins ilícitos, não bastando presunções decorrentes da dificuldade de satisfação do crédito.

A alteração de endereço comercial e a ausência de saldo em contas bancárias não constituem elementos suficientes para caracterizar desvio de finalidade sem prova concreta de fraude ou utilização indevida da pessoa jurídica.

A confusão patrimonial demanda comprovação efetiva de transferência irregular de ativos ou passivos, ausência de contraprestação ou pagamento reiterado de despesas pessoais dos sócios pela sociedade, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

O bloqueio de valores em conta particular de sócio por determinação judicial não comprova, por si só, utilização da conta pessoal para movimentação de recursos da empresa.

A responsabilidade dos sócios em sociedade limitada permanece restrita ao valor de suas quotas, sendo indispensável a observância rigorosa dos requisitos da Teoria Maior para a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da pessoa jurídica ou a dificuldade de satisfação do crédito não autorizam, isoladamente, a responsabilização dos sócios.

A caracterização da confusão patrimonial depende da demonstração efetiva de mistura patrimonial ou de transferências patrimoniais irregulares entre sociedade e sócios.

A aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação de abuso da personalidade jurídica, vedada sua utilização com fundamento exclusivo na frustração da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 53684814120238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021539-17.2026.8.11.0000

MARCELO MARCOS SVERSUT E CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT X AGUILERA AUTOPE
Ç
AS LTDA E ANT
Ô
NIO DONIZETE AGUILERA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumentop
or
MARCELO MARCOS SVERSUT
e
CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT
,com o fito dereformara decisão que
,
nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0001501-52.2018.8.11.0009
, manejado por
AGUILERA AUTOPE
Ç
AS LTDA E ANT
Ô
NIO DONIZETE AGUILERA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para desconsiderar a autonomia patrimonial da empresa
Sversut
&
Sversut
Ltda. – ME
e determinar
a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução de origem.

Para tanto, os
agravantes sustentam que a decisão recorrida carece de suporte fático e jurídico, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do artigo 50 do Código Civil.

Afirmam que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades empresariais não autorizam a invasão do patrimônio particular dos sócios.

Defendem que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade e que a parte credora não esgotou as diligências necessárias para a localização de ativos da pessoa jurídica devedora.

Aduzem, ainda, que a desconsideração é medida excepcional e exige prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que entendem ausentes no caso concreto.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Sversut
&
Sversut
Ltda. – ME, com o consequente redirecionamento da execução aos sócios ora agravantes.

Com efeito, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui um dos pilares do direito empresarial, servindo como instrumento de estímulo ao empreendedorismo e à segregação de riscos.

Nesse cenário, a
desconsideração dessa personalidade é medida de caráter excepcionalíssimo, devendo ser aplicada apenas quando configurado o abuso da faculdade jurídica, traduzido pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme a redação do artigo 50 do Código Civil
.

In
verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

No caso examinado, a decisão
recorrida alicerçou o
acolhimento do incidente na dificuldade de satisfação do crédito e na suposta ocultação de bens, deduzida a partir de tentativas infrutíferas de bloqueio via sistema
SisbaJud
e da inexistência de veículos registrados em nome da empresa.

Ocorre que
,
a insolvência da devedora ou a ausência de ativos passíveis de penhora não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para a quebra do sigilo patrimonial dos sócios.

Com efeito, a
legislação civil exige a comprovação do dolo, ou seja, do propósito específico de lesar credores ou de utilizar a estrutura societária para fins ilícitos.

No caso, não
se vislumbram nos autos provas robustas de que os sócios tenham praticado atos com o intuito deliberado de fraudar a execução
, pois a
simples constatação de que a empresa não possui saldo em contas bancárias ou que alterou seu endereço comercial não induz, de forma automática, à conclusão de que houve desvio de finalidade.

N
esse passo, a confusão patrimonial mencionada na decisão agravada carece de evidência concreta de transferência de ativos ou passivos sem a devida contraprestação, ou do pagamento repetitivo de despesas pessoais dos sócios pela empresa.

O fato de um bloqueio judicial ter atingido valores em conta pessoal de um dos sócios, por ordem do próprio juízo, não serve como prova de que o sócio utilizava a conta para movimentar recursos da empresa; ao contrário, demonstra apenas a efetivação de uma ordem judicial de constrição que agora se questiona.

Deveras, a responsabilidade dos sócios em sociedades limitadas é restrita ao valor de suas quotas, e a transferência do encargo financeiro da pessoa jurídica para a pessoa física exige o preenchimento rigoroso da Teoria Maior.

Vale dizer, que a
falta de recursos da executada é risco inerente à atividade econômica e ao crédito concedido, não podendo o Poder Judiciário transmutar a natureza da obrigação apenas pela conveniência da satisfação do débito, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e os preceitos do direito societário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SE TRATA DE MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA À CARACTERIZAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE DA PESSOA JURÍDICA OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. ASSIM, NOS TERMOS DO ARTIGO SUPRACITADO, É ADMITIDA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS NA HIPÓTESE DE ABUSO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. CONTUDO, A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EXECUTÁVEIS, BEM COMO EVENTUAL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE, QUANDO DIVORCIADA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO, NÃO REVELAM HIPÓTESE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 53684814120238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 20-03-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53684814120238217000 OUTRA, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/03/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

Portanto, diante da absoluta ausência de elementos que comprovem o uso fraudulento da personalidade jurídica ou a simbiose patrimonial ilícita entre a sociedade e seus integrantes, a reforma da decisão é medida que se impõe para julgar improcedente o incidente instaurado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mantendo a exclusão dos agravantes Marcelo Marcos
Sversut
e Claudir Alexandre
Sversut
do polo passivo da execução de origem.

Inverto o ônus
da
sucumbência fixado no incidente, devendo a parte agravada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual fixado pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026